Tribunal: TJSP
Processo: 2071587-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Habeas Corpus – Descumprimento de medida protetiva e ameaça – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Revogação – Não acolhimento – Descumprimento ocorrido após conhecimento pelo paciente da medida protetiva imposta – Fundamentação idônea – Presença dos requisitos da custódia cautelar - Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2071587-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
ADRIANO NOVAIS DA SILVA e Impetrante VALTER MARELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071587-53.2020.8.26.0000 -Voto no 1074
2
Habeas Corpus Criminal 2071587-53.2020.8.26.0000
Impetrante: Valter Marelli
Paciente: Adriano Novais da Silva
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 1074
Habeas Corpus Descumprimento de medida protetiva e ameaça
Prisão em flagrante convertida em preventiva Revogação Não
acolhimento Descumprimento ocorrido após conhecimento pelo
paciente da medida protetiva imposta Fundamentação idônea
Presença dos requisitos da custódia cautelar - Ausência de
constrangimento ilegal Ordem denegada.
Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido liminar, que
o advogado Valter Marelli impetra em favor do paciente Adriano Novais da Silva,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Plantão Criminal da Comarca de
Presidente Prudente/SP, a quem atribui a prática de constrangimento ilegal.
Narra, em síntese, que foi decretada a prisão preventiva do
paciente, acusado da prática do delito de ameaça e desobediência, após o descumprimento
da medida protetiva deferida em favor da vítima. Argumenta que foi a vítima quem
chamou o paciente para ir até sua casa com o intuito de prende-lo e que a decisão que
decretou a custódia é desproporcional, considerando as penas atribuídas aos delitos em
questão; e mais, que mesmo condenado, o paciente fará jus à substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos. Ainda, argumenta que a fundamentação da prisão é
inidônea e não se encontram presentes os requisitos da custódia cautelar. Ressalta que o
paciente é primário, exerce atividade laborativa e tem residência no distrito da culpa, não
apresentando risco à instrução processual. Por fim, argumenta dos riscos da propagação do
COVID-19 nas prisões. Desse modo, pleiteia a suspensão dos efeitos da decisão que
decretou a prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua revogação, com aplicação de uma
das medidas cautelares diversas da prisão.
A liminar foi indeferida (fls. 24/26), dispensada as
informações da autoridade coatora. O impetrante peticionou nos autos a fls. 30/36.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071587-53.2020.8.26.0000 -Voto no 1074
3
Em seguida, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer,
opinando pela denegação da ordem (fls. 38/45).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Em consulta aos autos de origem, vê-se que o paciente foi
denunciado como incurso nos artigos 147 do Código Penal e 24 A da Lei 11.340/06,
ambos c/c o artigo 61, inciso II, alínea “f”, na forma do artigo 69, caput, ambos do Código
Penal, e artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06. A denúncia foi recebida em 16/04 p.p.
Como apontado em despacho liminar, a r. decisão proferida
pela autoridade coatora, que converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 51/53 do
processo de origem), foi suficientemente fundamentada.
Sopesando as particularidades do caso concreto, aquela
autoridade vislumbrou risco à ordem pública gerado pelo estado de liberdade do ora
paciente, que, diga-se, embora ciente da medida protetiva imposta, ainda assim a
descumpriu, o que deixa entrever sua personalidade agressiva e corrobora a necessidade da
cautelaridade para proteção da vítima.
Ainda, há notícia de que o paciente já respondeu pelo delito
previsto no artigo 21-A da lei 11.340/06.
Na espécie, presentes os requisitos do artigo 312 do Código
de Processo Penal, a medida está em consonância com o artigo 313, inciso III, o qual
admite a decretação da prisão preventiva inciso III - se o crime envolver violência doméstica e
familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para
garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
Desta maneira, resta nítida a gravidade concreta dos fatos
imputados ao paciente, a demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares
alternativas ao cárcere ou a sua simples soltura. Nesse sentido:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071587-53.2020.8.26.0000 -Voto no 1074
4
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
NÃO
CABIMENTO.
AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA
NA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS.
REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.(...). III - Na hipótese,
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos
dos autos, a justificativa da prisão cautelar imposta, em razão da necessidade de
acautelamento da ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade do
paciente, evidenciada pela conduta em tese praticada, consistente em ameaças de morte
contra sua ex-companheira e sua filha, somado ao fato de ter descumprido as medidas
protetivas anteriormente impostas, com reiteração de ameaças, a revelar a
indispensabilidade da segregação cautelar, também, em virtude do fundado receio de
reiteração delitiva. (precedentes). IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis,
tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a
revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da
segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Habeas corpus não
conhecido. (STJ HC. 427.726/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018).
Não há falar, portanto, em fundamentação genérica ou
inidônea, a afastar o constrangimento ilegal aventado
Ademais, uma vez justificada a necessidade da custódia
cautelar, predicados pessoais favoráveis como residência fixa e trabalho lícito não são, por
si só, impeditivos da sua decretação.
Nesse sentido:
“A manutenção da custódia preventiva do Paciente encontra-
se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso pois, pelas
características delineadas, configura-se in concreto a periculosidade do agente.
Necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública. Condições pessoais
favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa não têm o
condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema” (STJ HC no 147.788/SP Quinta Turma Rel. Min. Laurita Vaz DJe
23/11/2010).
No tocante ao risco de propagação do COVID-19, ressalte-se
não há notícia de que o paciente faça parte de grupo de risco ou confirmação de pessoas
contaminadas na unidade prisional. Ainda, não há elementos concretos que apontem a
insuficiência das medidas de prevenção e controle da situação pelos órgãos competentes.
Cumpre ressaltar que a prisão se deu quando a pandemia já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071587-53.2020.8.26.0000 -Voto no 1074
5
estava amplamente divulgada.
Nesse aspecto, por oportuno, impende trazer a conhecimento
ofício elaborado pelo Secretário da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo,
enviado à Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal no dia 8 de abril de 2020, no
qual detalhou as medidas aplicadas para evitar a disseminação da COVID-19 no sistema
prisional paulista, cujo excerto a seguir merece destaque:
“De tudo o exposto, tem-se que as medidas adotadas pela Pasta
estão em consonância com as diretrizes dos órgãos de saúde, em
suas esferas, bem como com aquelas estabelecidas pelas
autoridades sanitárias do Estado de São Paulo, no que tange à
prevenção do Coronavírus nos estabelecimentos penais, o que não
suprime a implementação de outras providências, em razão do
advento de instruções supervenientes que disciplinem novos
protocolos em matéria de procedimentos.
Por fim, reitere-se que a ausência de custodiados com diagnóstico
dessa enfermidade, em grande parte se deve às medidas
preventivas já adotadas, fazendo-nos crer que, em que pese as
circunstâncias e dificuldades enfrentadas, o interior do sistema
penitenciário paulista oferece as condições necessárias para a
proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que
se refere à pandemia de COVID-19.”
Assim, a despeito da inexistência de registro de presos
contaminados, elaborou-se um plano de contingência com inúmeras medidas que visam à
proteção da saúde da população carcerária do Estado.
Destarte,
não
demonstrado
o
constrangimento
ilegal
aventado, a denegação da ordem é de rigor.
Isto posto, pelo meu voto, denega-se a ordem de “habeas
corpus” impetrada em favor de Adriano Novais da Silva, nos termos acima referidos.
Juscelino Batista
Relator